Tribunal: TCU
Processo: 008.282/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4731/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.282/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessadas: Juliana Neves Giordani (CPF XXX.201.770-XX); Juliana Pereira Brasil (CPF XXX.492.000-XX); Karen Hebling Simões (CPF XXX.290.230-XX); Leila Kieling (CPF XXX.850.990-XX); Nara Denise da Rosa Nunes (CPF XXX.454.950-XX); Pâmela Silva da Rocha (CPF XXX.497.610-XX); Rochele Adriane Vieira de Freitas Leal (CPF XXX.499.340-XX) e Victoria Gobi Pinto (CPF XXX.818.370-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre - HCPA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.